Tribunal: TJDFT
Processo: 0700696-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700696-54.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALVARO AUGUSTO TEIXEIRA DA COSTA, JOAQUIM TARCISIO DE PAULA FREITAS, ANA MARIA DUBEUX COSTA, CAMILO TEIXEIRA DA COSTA FILHO, GERALDO TEIXEIRA DA COSTA NETO, GLADISTONE JOSE VIEIRA BELO, GUILHERME AUGUSTO MACHADO, JOSEMAR GIMENEZ DE RESENDE, LEONARDO GUILHERME LOURENCO MOISES, MAURICIO DE CASTILHO DINEPI, PEDRO BATISTA FREIRE, MARIO PINTO NEVES FILHO, PAULO CESAR OLIVEIRA MARQUES APELADO: REGINA CELIA DAVID DE OLIVEIRA, GUILHERME DAVID DE OLIVEIRA, GABRIELA MACPHERSON DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Apelante, em 5 (cinco) dias, sobre as questões preliminares suscitadas e documentos mencionados em contrarrazões pela parte Apelada em contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora